Tribunal: TJDFT
Processo: 0728147-82.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA. MULTA IMPOSTA COM BASEEM LEGISLAÇÃO LOCAL. TESE NÃO DEFENDIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA OU NAS RAZÕES RECURSAIS. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de obscuridade quanto à exigência de dupla notificação, nos termos da Súmula 312 do STJ, uma vez que a multa aplicada ao embargado não se trataria de infração de trânsito, mas sim de multa imposta por legislação local, que não prevê a exigência da dupla notificação. Intimado a apresentar contrarrazões, o embargado quedou-se inerte.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Com efeito, a tese defendida pelo embargante, segundo a qual “a penalidade aplicada ao autor não é decorrente de legislação de trânsito, não tendo aplicação, portanto, a norma do Código Brasileiro de Trânsito e o entendimento consolidado na jurisprudência sobre a dupla notificação”, não foi objeto de discussão na instância de origem ou mesmo nas razões recursais, de modo que sua alegação neste momento constitui inovação recursal, que não pode ser admitida sob pena de supressão de instância.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para revisão da tese adotada no julgamento, sobretudo ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.